Tribunal: TJSP
Processo: 1000397-59.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Contrato de prestação de serviços – Energia elétrica - Pretensão fundada em ocorrência de vazamento de dados pessoais da autora – Fato admitido em defesa apresentada – Falha de segurança – Responsabilidade Objetiva configurada - Situação retratada nos autos que, contudo, não basta para configurar dano de natureza

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Contrato de prestação de serviços – Energia elétrica - Pretensão fundada em ocorrência de vazamento de dados pessoais da autora – Fato admitido em defesa apresentada – Falha de segurança – Responsabilidade Objetiva configurada - Situação retratada nos autos que, contudo, não basta para configurar dano de natureza imaterial – Pretensão indenizatória calcada em presunção/expectativa de danos - Ausência de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízos - Indenização indevida – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.